Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001497-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANY REGINA MANTELLI - CPF: 048.771.921-23 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL EVIDENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001497-11.2021.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: STEFANY REGINA MANTELLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que nos autos da ação de obrigação de fazer para religar energia c/c indenização por danos morais proposta por
STEFANY REGINA MANTELLI
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de reparação por danos morais, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, fixado em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, ao argumento de que “
embora a autora afirme ter sofrido prejuízo moral devido à demora no atendimento do pedido de religação da unidade consumidora, está demonstrado nos autos que a recorrente se viu impedida de atender à solicitação devido ao problema encontrado no padrão interno do imóvel, cujo reparo era de responsabilidade da autora, conforme prevê a legislação setorial vigente
” (sic).

Assevera que “
a requerida é responsável pela distribuição da energia elétrica até o ponto de entrega, qual seja, o limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora”
(sic).

Defende, também, que “
não há como visualizar qualquer dano moral suportado pelo recorrido, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal-estar como suscetível de ocasionar a ofensa alegada, sendo imperativo observar que foram utilizadas nas prefaciais apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal
” (sic).

Ao final, afirma que o dano moral foi fixado em quantia exagerada, pelo que entende que merece redução, em atendimento aos primados da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte autora no Id. 176693119, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 177042192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
STEFANY REGINA MANTELLI

MATOS
, ora apelada, ajuizou a presente obrigação de fazer para religar energia c/c indenização por danos morais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
, a fim de ser ressarcida pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço prestado pela ora apelante.

Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços de energia elétrica e solicitou a transferência da titularidade da Unidade Consumidora no. 6/3135709-6 para seu nome, contudo, a concessionária de energia teria condicionado a referida transferência mediante pagamento de débitos pretéritos, tendo o fornecimento da energia interrompida em meados de dezembro de 2020.

Relata que em 31/12/2020 realizou o parcelamento das faturas pretéritas, sendo efetuado o pagamento de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) a título de entrada, mas que a energia não foi restabelecida até a data da propositura da presente demanda (
25/01/2021
).

Requereu, assim, a concessão da tutela antecipada, consistente no restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora; e no mérito, a confirmação da liminar e indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de reparação por danos morais, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Não se conformando com a sentença, a apelante defende que não ficou comprovado o alegado dano moral, bem como que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor e, subsidiariamente, que o quantum arbitrado foi desproporcional, pugnando pela sua redução.

Pois bem.

Consoante estabelece o artigo 22 do CDC, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Acrescenta o parágrafo único, do dispositivo legal, que "nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código".

Por derradeiro, a responsabilidade do fornecedor de serviços é prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Assim, não se deve negligenciar que, por se tratar de relação com concessionária de serviço público, aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva, a qual dispensa a conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão.

Nessa seara, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por envolver concessionária prestadora de serviço público, tem-se que os requisitos indispensáveis são a conduta da concessionária, a existência de dano e o nexo causal entre ambos, não havendo, portanto, de se falar em dolo ou culpa do ente.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, tenho que a parte autora se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, por meio das provas documentais, que, de fato, pagou as faturas atrasadas e solicitou, por diversas vezes, a religação da sua energia elétrica.

Ademais, vislumbra-se que apesar de a recorrente alegar a existência de inadequações técnicas do padrão interno do imóvel, verifica-se que não comprovou quais seriam tais inadequações, tampouco comprova que notificou a recorrida das diligências necessárias para a suposta implementação das obras, ônus que lhe pertencia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar pelos danos morais. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE IRRIGAÇÃO HIDROPÔNICO AFETADO – PERDA DA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS HIDROPÔNICAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA – DANO MORAL EVIDENTE –
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, o que ocorreu no presente caso, porquanto em razão da interrupção indevida a parte autora restou impedida de comercializar seu produto com terceiros, cujo fornecimento do produto, inclusive, fora contratado por um dos compradores por meio de licitação.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença.

Restando comprovado documentalmente os danos materiais experimentados pela parte autora, estes provenientes dos danos emergentes e dos lucros cessantes, devida a condenação da parte ré ao pagamento de indenizações a tais títulos.

Sentença mantida.”
(N.U 0000249-96.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SERVIÇO ESSENCIAL – DEMORA NA LIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Demonstrado o ato ilícito com o corte ilegal do fornecimento de energia, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1012641-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o
quantum
indenizatório arbitrado pela Magistrada
a quo
no importe de
R$8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023